Tribunal: TJMT
Processo: 0005564-20.2018.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005564-20.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI - CPF: 055.421.018-52 (VÍTIMA), VITOR HUGO DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.011-58 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS - CPF: 226.033.098-38 (EMBARGANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ERRO MATERIAL - PARTE DISPOSITIVA DIVERGENTE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO - RETIFICAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ADEQUAR A PARTE DISPOSITIVA.

“Verificada a existência de
erro material
no montante da pena mencionada no
dispositivo
do acórdão, este deve ser sanado para fazer constar a reprimenda apurada no cálculo dosimétrico.”
(TJMT, ED N.U 0102371-35.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005564-20.2018.8.11.0010 -
COMARCA DE JACIARA

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0005564-20.2018.8.11.0010, para readequar as penas de
MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS
, por furto simples [duas vezes], em continuidade delitiva, 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP – (fls. 187/197).

O embargante afirma existir contradição, pois a parte dispositiva do voto
“diverge do cálculo dosimétrico da pena”
.

Pede o provimento para que seja sanada a contradição apontada (fls. 203/206).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021